Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710931-56.2022.8.07.0009 DESPACHO É desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. Após conclusos. Brasília, 23 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator